Tribunal: STF
Processo: ARE 1374766
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-19
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FATOS SUPERVENIENTES: FALECIMENTO DO AUTOR E INCERTEZA SOBRE A HIGIDEZ DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPROSITURA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA.   



    1. Na origem, mediante ação ordinária, o autor postula que a União seja condenada a pagar-lhe “reparação econômica de anistia em prestação mensal, permanente e continuada, equivalente à graduação de Suboficial com proventos atualizados de Segundo-Tenente, inclusive com acréscimos e vantagens legais d categoria, nos termos da Lei nº 10.559/2022” e “os valores retroativos desde 08/08/1997, com os acréscimos e vantagens legais da categoria, tis como gratificação natalina, com correção monetária e juros legais, efetuadas as devidas compensações com os valores já recebidos a título de anistia política” (e-doc. 2, p. 20).



    2. Seu pedido é fundado, dentre outros documentos, em especial, em decisão da Comissão de Anistia, pela qual consta ter-lhe sido “reconhecido o direito à declaração de anistiado político e reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação mensal, permanente e continuada, assegurando-lhe as promoções à graduação de Segundo-Sargento, com os proventos de Primeiro-Sargento e as demais vantagens pertinentes à carreira militar (...)”, consubstanciando-se esse reconhecimento na Portaria MJ nº 2.674, de 21 de setembro de 2004 (portaria anistiadora) (e-doc. 3, p. 18-35). 



    3. Da sentença, extrai-se o seguinte comando decisório: “(...) acolho, parcialmente, o pedido autoral para condenar a União a retificar o ato de concessão de anistia, assegurando à parte autora sua promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente e as respectivas vantagens, bem como para condenar a ré a a pagar à parte autora a diferença entre os valores efetivamente pagos e aqueles que deixou de perceber, nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, com os devidos juros de mora e correção monetária, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal“ (e-doc. 6; grifos acrescidos).



    4. Já do respectivo acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, transcrevo a ementa e relevante trecho do voto:  



    EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIA POLÍTICA. LEI Nº 10.559/2002. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. PROMOÇÃO DE SEGUNDO-SARGENTO DA AERONÁUTICA PARA SUBOFICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.



    1. Trata-se de ação ordinária ajuizada por militar anistiado da Aeronáutica na graduação de segundo-sargento com os proventos da graduação de primeiro-sargento e respectivas vantagens, pretendendo ascender à graduação de suboficial com proventos de segundo-tenente, bem como o pagamento das diferenças entre os valores das hierarquias referentes aos cinco anos anteriores ao requerimento de anistia.



    2. Na hipótese, ocorre prescrição apenas com relação às prestações de trato sucessivo relativas ao direito pleiteado, porquanto a Lei nº 10.559/2002, regulamentando o art. 8º do ADCT da Constituição Federal/88, veiculou renúncia à prescrição ao reconhecer, por meio de um regime próprio, o direito à reparação econômica de caráter indenizatório aos anistiados políticos. Estão prescritos, portanto, apenas os valores eventualmente vencidos antes do quinquênio que antecede a propositura da demanda.



    3. Nos termos da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal “ao disposto no artigo 8º do ADCT, incluem-se no âmbito de incidência do benefício constitucional da anistia tanto as promoções fundadas no critério de antiguidade quanto no critério de merecimento, há de exigir-se, apenas, a observância dos prazos de permanência em atividades inscritas nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que o servidor seria promovido. (Precedentes: RE n. 166.791-EDv, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19.10.07; RE n. 628.570-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 23.03.11; RE n. 596.827-ED, 2ª Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 09.04.10). (...) Todavia, as promoções devem, necessariamente, ser feitas dentro do mesmo quadro da carreira militar (Precedente: RE 165.438, Relator o Ministro Carlos Velloso, Pleno, DJ de 05.05.06).” (RE 645084 AgR, Relator:  Min. LUIZ FUX, 1ª Turma, DJe 05-09-2012).



    4. Com esteio na orientação da Corte Suprema, este TRF da 1ª Região firmou entendimento de que “o anistiado na graduação de segundo-sargento com proventos e vantagens de primeiro-sargento tem direito à promoção ao posto de suboficial, com proventos de segundo-tenente, cumprindo os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em consequência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que seriam promovidos” (AC 19939-73.2006.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, 1ª Turma, e-DJF de 09/07/2015).



    5. Antecipação da tutela concedida para reajuste do valor da prestação mensal, permanente e continuada percebida pelo autor, tendo como base os proventos do posto de segundo-tenente, uma vez que preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC/2015.



    6. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.



    7. Apelação da União desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.



    VOTO (TRECHO): (...)



    Sob essa perspectiva, não subsiste a tese defendida pela União, quanto à inviabilidade dessas promoções, por alegada ausência dos requisitos legalmente estabelecidos para a obtenção dessa patente, dentre estes a aprovação em estágio de aperfeiçoamento organizado pelo Ministério da Defesa. Como acima fundamentado, em relação aos anistiados, o legislador pretendeu tratamento mais simplificado também quanto a esse aspecto, tudo com vistas ao alcance do escopo da norma constitucional materializado pela Lei nº 10.559/2002.



    Assim, respeitada a prescrição quinquenal, a reparação devida será recalculada/complementada pela ré, considerando-se a graduação de suboficial do autor com proventos de segundo-tenente, com o pagamento das diferenças salariais, devidamente atualizadas, desde os pagamentos feitos a menor, devendo incidir, desde a citação, juros de mora.



    As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.



    (e-doc. 9; grifos acrescidos)



    5. Os embargos de declaração opostos por ambas as partes foram improvidos (e-doc. 11).



    6. Ambas as partes interpuseram recursos extraordinários.



    7. O recurso extraordinário apresentado por Alexandre Botelho dos Santos (e-doc. 13) foi inadmitido, por decisão (e-doc. 18), não constando dos autos recurso contra esta decisão. 



    8. No recurso extraordinário da União (e-doc. 15), movido com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega violação ao art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e aos arts. 97 e 100, § 12, da CRFB. Sustenta a repercussão geral da matéria, por se tratar de questão constitucional relacionada a múltiplas demandas, seja em relação ao mérito, seja em relação ao ponto jurídico da correção monetária, cuja discussão, relativa ao art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, teve repercussão geral reconhecida (Tema RG nº 810). Afirma ter havido o devido prequestionamento, de acordo com o que disposto no art. 1.025 do CPC. Aduz haver violação do art. 8º do ADCT, ao se considerar que a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto do Supremo Tribunal Federal “não afasta a observância da situação funcional do militar paradigma”, daí o equívoco do Tribunal a quo. Argumenta, no ponto jurídico da correção monetária, a violação da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB), pela Corte Regional, ao determinar a aplicação do IPCA-E, inclusive, diante da pendência de trânsito em julgado do decisum proferido no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE, de teor não desconhecido pela União. 



    9. Nas contrarrazões (e-doc. 16, p. 22-35), o recorrido alega que a matéria já foi decidida em sede de repercussão geral, pelo ARE nº 799.908-RG/RJ, Tema RG nº 724, paradigma ao qual o acórdão recorrido se alinha. Sustenta a ausência de exposição objetiva pela recorrente quanto à suposta violação de dispositivos constitucionais, o que levaria à incidência do óbice constante do enunciado nº 284 da Súmula do STF. Aduz, ainda, a impossibilidade de reexame de fatos e provas no campo extraordinário. Argumenta no sentido da inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, assim reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral. Aduz, mediante apresentação de listagem de documentos, normas e pareceres, a correção de sua promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente. 



    10. O recurso extraordinário foi inadmitido em relação às alegações de violação ao art. 8º do ADCT e ao art. 6º da Lei nº 10.599, de 2022, e teve seguimento negado em relação à questão da correção monetária (e-doc. 19).



    11. Os autos vieram-me conclusos em 05/04/2022.



    É o relatório. 



    Decido.



    12. De início, entendo pela necessidade de bem explicitar que o objeto da ação não se relaciona a uma apreciação quanto aos aspectos de mérito do reconhecimento e da declaração de anistia política, mas sim, pontualmente, ao intento de galgar promoção a uma graduação acima daquela que foi administrativamente reconhecida pela Comissão de Anistia, passando, o autor, da graduação de Segundo-Sargento, com os proventos de Primeiro-Sargento, à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente, com percepção de respectivas diferenças de pagamento, em relação ao período pleiteado. Portanto, na espécie, o ato próprio de reconhecimento da anistia politica (Portaria MJ nº 2.674, de 21 de setembro de 2004), configura-se como documento indispensável à propositura, ao pedido, ao desenvolvimento e ao resultado desta ação (art. 320 do CPC), tanto que na sentença, como resultado, determinou-se a retificação do “ato de concessão de anistia, assegurando à parte autora sua promoção à graduação de Suboficial, com proventos de Segundo-Tenente e as respectivas vantagens”.



    CPC, art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.



    13. Pois bem. Ocorre que consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça permitiu verificar a existência do MS nº 26.375/DF (outro processo, não o processo de origem deste recurso extraordinário), impetrado pelo autor desta ação contra a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, cujo exame permitiu evidenciar dois fatos supervenientes absolutamente capazes de influir no seguimento deste recurso extraordinário e mesmo no desfecho da ação.



    14. Da Decisão de 03/11/2021, publicada em 08/11/2021, se pode verificar o objeto do mandamus e sua primeira linha decisória:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Alexandre Botelho dos Santos, ex-militar da Aeronáutica, que indica, como autoridade impetrada, a Ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e, como ato coator, a Portaria MMFDH n. 1.467 de 5 de junho de 2020, publicada no D. O. U de 8 de junho de 2020, instrumento pelo qual foi anulada a Portaria MJ n. 2.674, de 21 de setembro de 2004, ato que reconhecera ao impetrante a qualidade de anistiado político. Nas alegações veiculadas pela exordial, diz o impetrante ser nulo o ato impugnado, por violação do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e do rito procedimental fixado na Lei do Processo Administrativo, em frontal desprestígio ao art. 5º, LIV, da Constituição Federal e aos artigos 2º, 26 e 50 da Lei n. 9.784/1999, isto porque a notificação a ele endereçada, informando sobre a revisão da anistia e requerendo a apresentação de defesa, é de teor abstrato, carente de imputação clara e objetiva das razões justificadoras da revisão do ato concessório.



    (...)



    Estas as razões pelas quais requer a concessão da segurança, “para anular o ato coator e restabelecer a portaria de anistia original do impetrante, garantindo-se a continuidade no recebimento da prestação mensal, permanente e continuada, além dos demais benefícios e efeitos jurídicos dela decorrentes" (fl. 16).



    (...)



    4. DA CONCLUSÃO.



    ANTE O EXPOSTO, em linha com o parecer ministerial, concedo a ordem pleiteada, para anular a Notificação n. 763/2019/DGTI/CCP/CGP/CA, bem como todos os atos que se lhe seguiram nos autos do Processo n. 2002.01.10517, inclusive a Portaria MMFDH n. 1.467 de 5 de junho de 2020 (ato impetrado), com o pleno e imediato restabelecimento da eficácia da anterior Portaria MJ n. 2.674, de 21 de setembro de 2004, que declarou anistiado político o impetrante ALEXANDRE BOTELHO DOS SANTOS.



    Resta prejudicado, com essa decisão de mérito, o agravo interno de fls. 163/175, interposto pelo agravante em razão do indeferimento, por este relator, do pedido de concessão de liminar.



    Sem embargo da concessão desta ordem, fica reservado à Administração o direito de retomar o aludido processo revisional, aproveitando os atos anteriores à notificação do interessado.



    (...)”



    15. No Despacho de 02/02/2022, publicado em 04/02/2022, assim foi narrado e determinado: 



    “Mediante a petição de fls. 242/248, apresentada em 02 de fevereiro de 2022 e tombada sob n. 35.985/2022, a União comunica o falecimento do impetrante, Sr. Alexandre Botelho dos Santos, que teria ocorrido aos 22 dias do mês de abril de 2020, data anterior à impetração.



    Intime-se o Autor, por seus advogados constituídos, para que, no prazo de cinco dias úteis, se manifestem quanto ao agora informado pela União.”



    16. Na Decisão de 15/02/2022, publicada em 17/02/2022, se pode a segunda decisória:



    “Cuida-se de mandado de segurança impetrado aos 17 de junho de 2020 por Alexandre Botelho dos Santos (fl. 1), falecido aos 22 de abril de 2020 (fl. 247).



    ANTE O EXPOSTO, e com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009:



    1. Torno sem efeito a decisão de fls. 225/236.



    2. Denego a ordem, extinguindo o feito sem resolução do mérito.”



    17. Por fim, nos termos do acórdão de 17/05/2022, se vê o desfecho do MS nº 26.375/DF:



    “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA INTERPOSTO POR TERCEIROS. ILEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.



    1. “Não é possível o conhecimento de recurso de quem não é parte na lide e não demonstra sua condição de terceiro prejudicado, carecendo, pois, de legitimidade para recorrer, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil de 2015.” (EDcl no REsp 1840812/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 3/5/2021).



    2. A extinção do feito, sem resolução do mérito, não impede, só por isso, o ajuizamento de nova ação. Inteligência do disposto no art. 19 da Lei n. 12.016/2009.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    VOTO (TRECHOS):



    A decisão ora agravada se assenta sobre único fundamento: o mandado de segurança foi impetrado aos 17 de junho de 2020 por pessoa falecida aos 22 de abril de 2020, razão pela qual, e com fundamento no art. 10 da Lei n. 12.016/2009, o feito foi extinto sem resolução do mérito.



    Publicada a decisão, dela agravam os anunciados "sucessores", ao tempo em que requerem “a habilitação da viúva e dos herdeiros”, ou, sucessivamente, que se lhes garanta o direito de “impetrar outro mandado de segurança contra a anulação da portaria de anistia de Alexandre Botelho dos Santos” (fl. 268).



    (...)



    Ademais, não é o caso de habilitação do espólio, ou dos herdeiros, porque o falecimento do impetrante se deu, neste caso, antes mesmo do ajuizamento da ação mandamental, razão pela qual não se aplica, ao presente feito, o precedente judicial indicado pelos agravantes.



     



    18. Fiz questão de transcrever tais manifestações da Corte Superior (com teor obtido em seu sítio eletrônico), de modo a bem lastrear as conclusões que delas se pode retirar. Seriam fatos incontroversos: (1) que o interessado faleceu em 22/04/2020 e (2) que a portaria anistiadora foi objeto de processo administrativo de revisão e anulação, não desconstituído pela decisão final no MS nº 26.375/DF, conforme exarada pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    19. Não poderá restar dúvidas, portanto, de que inexistem condições para sequer iniciar a apreciação deste recurso extraordinário, recebido nesta Suprema Corte em 23/03/2022.



    20. Diante deste cenário, não há outra opção senão a de chamar o feito à ordem, para que a situação de irregularidade do polo ativo da demanda seja resolvida, bem como, para obtenção de informações sobre a atual higidez da portaria anistiadora, de cuja vigência inequivocamente depende esta ação.



    21. Assim, suspendo o processo, nos termos dos arts. 313, I e § 2º, e 689 do CPC, e abro diligências (Precedente: ARE nº 1.326.958/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10/06/2022, p. 15/06/2022), determinando a intimação:



    21.1. Do advogado do autor, para que se manifeste sobre a notícia de falecimento deste e informe sobre a adoção de providências conclusivamente tendentes à habilitação do espólio ou de sucessores e dependentes, de acordo com as previsões legais e documentação necessária, e, ainda, sobre a notícia de revisão e anulação da portaria anistiadora, bem explicitando a atual situação, se existente, de vinculação de eventuais herdeiros ou dependentes com a Administração Pública, bem como sobre o que se entender de fato e de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.



    21.2. Da recorrente, após transcorrido o prazo acima, para que igualmente se manifeste sobre as notícias de falecimento do autor e da revisão e anulação da portaria anistiadora, bem explicitando a atual situação, se existente, de vinculação de eventuais herdeiros ou dependentes com a Administração Pública, bem como sobre o que se entender de fato e de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    21.3. Do espólio ou de sucessores e dependentes, pessoalmente, caso não tenha havido manifestação bastante do advogado do autor, - de acordo com informações a serem obtidas junto ao Superior Tribunal de Justiça, nos autos do MS nº 26.375/DF (tramitado naquela Corte) -, após transcorrido o prazo acima, para que se manifestem sobre o falecimento do autor e apresentem, se assim entenderem, o pedido de habilitação no feito, de acordo com as previsões legais e documentação necessária, e, ainda, sore a notícia de revisão e anulação da portaria anistiadora, bem explicitando a atual situação, se existente, de vinculação de eventuais herdeiros ou dependentes com a Administração Pública, bem como sobre o que se entender de fato e de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. 



    22. Isto posto, verificada a impossibilidade, no momento, de prosseguir na apreciação deste recurso extraordinário, diante de fatos supervenientes, determino, com fundamento nos arts. 21, I, do RISTF, e 933 do CPC, que Secretaria Judiciária avie as providências acima elencadas, inclusive com obtenção das informações sobre o espólio ou herdeiros, conforme constantes do MS nº 26.375/DF (tramitado na Corte Superior).



    23. Após, retornem conclusos.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator